Tribunal: TJSP
Processo: 1504851-62.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL GRAVE – Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva da vítima e laudo pericial – Prova testemunhal. Versão do acusado inverossímil e contraditória. Excesso doloso em eventual legítima defesa – Reprimenda. Adequação – Apelo desprovido.